Tribunal: TJES
Processo: 5018744-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018744-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: VIA FARMA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo município de Vargem Alta-ES contra decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISS e taxas (CDA nº 0000998/2018), acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição quinquenal, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto aos demais débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal, retroage à data do ajuizamento da ação, afastando a prescrição quinquenal, ou se deve prevalecer o reconhecimento da prescrição em razão de suposta inércia da Fazenda Pública na efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interrupção da prescrição em execução fiscal, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

4. A propositura da execução fiscal dentro do prazo quinquenal constitui o termo final para aferição da prescrição, afastando alegação de inércia quando o direito de ação é exercido tempestivamente.

5. A demora na efetivação da citação não prejudica o exequente quando não lhe é imputável, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC, e da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A retroação do marco interruptivo somente é afastada quando comprovada desídia da Fazenda Pública na promoção dos atos necessários à citação.

7. No caso, o município ajuizou a execução antes do término do prazo prescricional e adotou providências diligentes para localizar o devedor após tentativa frustrada de citação, afastando qualquer hipótese de inércia.

8. As dificuldades na localização da parte executada configuram entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, não podendo ensejar o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção da prescrição em execução fiscal, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da ação. 2. A demora na efetivação da citação não enseja prescrição quando não imputável à Fazenda Pública. 3. A propositura da execução fiscal dentro do prazo quinquenal afasta a prescrição, desde que ausente desídia do exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vargem Alta-ES
contra a r. decisão (ID 16801538, pgs. 6/7) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES que, nos autos da execução fiscal (nº 5000304-91.2021.8.08.0061) ajuizada pelo ente municipal em desfavor de
Via Farma Eireli-ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0000998/2018.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a ação de execução fiscal (nº 5000304-91.2021.8.08.0061) foi proposta pelo
Município de Vargem Alta
em
17 de dezembro de 2021
, tendo por objetivo a cobrança de créditos tributários inadimplidos pela empresa
Via Farma Eireli - ME
, especificamente referentes ao Imposto Sobre Serviços e Taxas de Licença e Localização (ISSTLLF). Entre os títulos executivos, destaca-se a
CDA nº 0000998/2018
, cujo crédito foi definitivamente constituído em
31 de dezembro de 2016
.

Após a distribuição, o juízo da Vara Única de Vargem Alta proferiu o despacho ordenando a citação da empresa executada em
7 de fevereiro de 2022
. Entretanto, a carta de citação com Aviso de Recebimento (AR) foi devolvida negativa com a rubrica “Não Procurado”, sendo juntada aos autos em
2 de agosto de 2022
. Logo em
23 de agosto de 2022
, o município exequente peticionou requerendo consulta aos sistemas INFOJUD e demais meios disponíveis para localizar o endereço do sócio-administrador e viabilizar a citação. E, diante da não localização da devedora, o juízo
a quo
determinou a citação por edital, expedido em
30 de janeiro de 2023
.

Em virtude da citação por edital e da ausência de manifestação voluntária da pessoa jurídica executada, foi nomeada advogada para atuar como defensora dativa/curadora especial, a qual, em 25 de junho de 2024, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, entre outras teses, a
prescrição quinquenal
dos créditos, alegando que o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva e a interrupção do prazo já havia transcorrido.

Por considerar que a interrupção da prescrição ocorreu apenas com o despacho citatório em 7 de fevereiro de 2022 e que o crédito da CDA nº 0000998/2018 (ano 2016) foi constituído em 31/12/2016, o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da referida CDA, uma vez que o prazo teria findado em 31/12/2021, determinando, assim, o prosseguimento da execução apenas quanto aos débitos remanescentes, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em definir o marco interruptivo da prescrição para a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 0000998/2018, especificamente para aferir se a interrupção operada pelo despacho que ordenou a citação deve retroagir à data do ajuizamento da ação de execução fiscal ou se subsiste o reconhecimento da prescrição quinquenal fundamentado em suposta inércia da Fazenda Pública para a efetivação do ato citatório.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.120.295/SP
, a interrupção da prescrição em execução fiscal, operada pelo despacho que ordena a citação, possui
efeitos retroativos à data da propositura da ação
. Essa compreensão resulta da exegese conjunta do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (com redação dada pela LC nº 118/2005)
1
e do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil
2
, que estabelece, de forma cogente, que a interrupção da prescrição retroagirá ao momento em que a petição inicial foi protocolada. A protocolização da petição inicial, portanto, constitui o marco temporal relevante, de modo que o exercício tempestivo do direito de ação pelo Fisco afasta, de plano, a alegação de inércia do credor.

Embora os arts. 240, § 2º, e 802, parágrafo único, ambos do CPC
3
, estabeleçam que incumbe ao autor/exequente adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, tal regra deve ser interpretada harmonicamente com o § 3º do mencionado dispositivo, cuja norma é clara ao prescrever que
“
a parte não pode ser prejudicada por demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário”
.

Reforçando esse princípio, a
Súmula nº 106 do S
uperior Tribunal de Justiça
4
veda o acolhimento da arguição de prescrição quando a citação não se efetiva tempestivamente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. A jurisprudência contemporânea da Corte Superior reafirma que a retroação apenas deixa de operar caso a demora seja atribuída diretamente à desídia ou inércia da Fazenda Pública, vejamos:

“
A jurisprudência do STJ estabelece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, desde que realizada no decêndio legal. Se a citação não se efetivar tempestivamente, a interrupção não se opera, salvo quando a demora não possa ser imputada à parte autora (art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC)”
(
AREsp 2.564.988/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025,
STJ).

“
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010). 2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco.”
(AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022,
STJ
)

Na mesma linha, leciona a doutrina especializada, vejamos:

“A interrupção da prescrição dá-se pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e retroagirá à data em que a petição inicial foi
protocolada
(art. 240, § 1º), que é, de acordo com o art. 312, a data em que se considera proposta a ação, isto é, em que a postulação externada pelo autor em sua petição inicial torna-se relevante para o mundo do direito. O § 2º do art. 240 ressalva a hipótese de o autor deixar de tomar as providências que lhe cabe para viabilizar a citação no prazo de dez dias. Não obstante, o autor não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário para a efetivação da citação (art. 240, § 3º). A retroação do § 1º do art. 240 é aplicável também à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei (art. 240, § 4º).

A Lei n. 14.195/2021 introduziu um parágrafo único no art. 238, segundo o qual 'A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação'. Não obstante a fundada dúvida acerca de sua inconstitucionalidade
formal
, já que originário de projeto de conversão de medida provisória que nem sequer tratava do assunto (e nem podia fazê-lo, sob pena de violar frontalmente o art. 62, § 1º, I, b, da CF), o dispositivo merece ser lido no mesmo contexto dos §§ 2º e 3º do art. 240, isto é, no sentido de que aquele prazo para a efetivação da citação não pode acarretar nenhum prejuízo para o autor que tomar as providências que lhe couberem nos prazos legais ou judiciais estabelecidos para tanto, menos ainda quando seu extrapolamento se der por fatores alheios ao autor, como eventual 'demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário', ou, ainda, por comportamento (omissivo ou comissivo) do próprio réu.” (BUENO, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil - 11ª Edição 2025. 11. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. pág.261. ISBN 9788553625178. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553625178/
. Acesso em: 22 fev. 2026)

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça mantém-se o alinhamento rigoroso ao entendimento das Cortes Superiores, pois a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Corte firma-se no sentido que, uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício e inexistindo culpa atribuível ao exequente, a interrupção da prescrição retroage inarredavelmente à data do ajuizamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO - RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN E ART. 240, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de créditos tributários (CDA nº 3107/2021), cujos vencimentos ocorreram em fevereiro e março de 2017.
2. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, determinada pelo despacho citatório na execução fiscal, retroage à data da propositura da ação, desde que não haja culpa atribuível ao exequente pela demora no trâmite do processo. 3. No caso vertente, a ação de execução fiscal originária fora ajuizada em 13.01.2022, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal contado a partir do vencimento. O despacho inicial de citação fora proferido em 21.03.2022, sem que a demora, por sua vez, possa ser atribuída ao exequente, de modo que não há que se falar em prescrição.
4. Recurso provido. (AI nº 5002365-06.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DJ 09/10/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO DO EXECUTADO - ATRASO DECORREU DA MECÂNICA JUDICIAL - SÚMULA Nº 106, STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em caso de a citação não ser efetivada no prazo legal, a prescrição não será interrompida, salvo nos casos em que o atraso não for imputado ao autor. 2. Logo após o ajuizamento da execução fiscal em 11/11/2020, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito em 20/11/2020. No entanto, interposto o recurso de apelação, foi exercido o juízo de retratação somente em 31/03/2023, com posterior despacho de citação do executado proferido em 13/04/2023.
3. Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora ao Município agravado, pois foi observado o prazo prescricional quando do ajuizamento da execução fiscal devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ.
4. Como os créditos tributários foram constituídos em 12/2017 e 01/2028, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 11/11/2020, indubitável a incorrência do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5005929-90.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DJ 18/07/2024, TJES).

Destarte, para o deslinde da controvérsia, é imperativo considerar que a propositura da ação de execução fiscal constitui o termo
ad quem
do prazo prescricional quinquenal e que o marco interruptivo operado pelo despacho citatório possui eficácia retroativa à data do protocolo da inicial, sendo que dificuldades operacionais do aparato judiciário ou obstáculos na localização do devedor, desde que combatidos com a devida diligência do exequente, atraem a incidência da Súmula nº 106 do STJ, preservando a higidez da pretensão executória.

Com base em tais premissas, verifica-se que, no caso, o crédito tributário referente à
CDA nº 0000998/2018
teve sua constituição definitiva em
31/12/2016
, de modo que o prazo prescricional quinquenal findaria em
31/12/2021
. Tendo a execução fiscal originária sido ajuizada em
17/12/2021
, resta evidenciado que o direito de ação foi exercido dentro do lustro legal. Embora o despacho ordenador da citação tenha sobrevindo em
07/02/2022
, a força retroativa do marco interruptivo impede a consumação da prescrição, mantendo hígida a pretensão executória do ente municipal.

Noutro viés, não prospera o fundamento de “inércia da Fazenda Pública” adotado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada para afastar mencionada retroatividade. A análise do histórico processual revela a inequívoca diligência do município exequente agravante: após a juntada do Aviso de Recebimento negativo em
02/08/2022
, o ente municipal recorrente peticionou em apenas 21 (vinte e um) dias (em
23/08/2022
), requerendo buscas via INFOJUD para viabilizar o ato citatório. Tal conduta afasta qualquer hipótese de desídia, incidindo à espécie a
Súmula nº 106 do STJ
, segundo a qual a demora na citação decorrente de dificuldades inerentes ao mecanismo judicial não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que a pretensão executória foi exercida tempestivamente e a demora na citação da pessoa jurídica executada agravada não pode ser imputada ao município exequente agravante, mas sim às vicissitudes da localização da parte devedora, de forma que a interrupção da prescrição deve retroagir à data de propositura da ação de execução fiscal originária, conforme posicionamento sedimentado da jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
para reformar a decisão agravada na parte em que declarou a prescrição da pretensão executória em relação à CDA nº 0000998/2018, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal também quanto a tais créditos.

É como voto.

1
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

3
Art. 240. (...). § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

4
Súmula nº 106 do STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)